Tribunal: STF
Processo: Rcl 72596
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. TEMA 1232 DA REPERCUSSÃO GERAL. ORDEM DE SUSPENSÃO. OBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA. MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE DE REDICUSSÃO NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



      I - CASO EM EXAME 



    1. Decisão que determinou o sobrestamento do processo de origem para aguardar o julgamento do Tema 1.232 da repercussão geral. 



    II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Verificar suposto não enquadramento do caso à hipótese versada no processo paradigma.



    III - RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Uma vez fixada a moldura fática pelo Juízo de origem, no sentido de que a exequente intenta o reconhecimento de grupo econômico, patente se revela a identidade entre a discussão levada a efeito no processo originário e a questão posta no paradigma invocado, de modo que não há que se falar em inaplicabilidade ou má aplicação da ordem de sobrestamento nacional dos processos afetos ao Tema 1232 da repercussão geral.



    4. Inviável se mostra, pela via reclamatória, o reexame do acervo probatório dos autos a fim de alcançar entendimento diverso, como pretendido pela parte agravante, uma vez que é inadmissível o revolvimento de fatos e provas em sede de reclamação constitucional, bem como igualmente inadmissível o uso reclamação como sucedâneo de recurso.



    IV - DISPOSITIVO 



    5 - Agravo regimental a que se nega provimento.